Tribunal: TJMT
Processo: 1010894-30.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010894-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA FLAVIA VICENTINE ZANARDO - CPF: 464.112.718-28 (ADVOGADO), ATLAS AGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS S.A - CNPJ: 22.875.049/0001-20 (AGRAVANTE), ANA PATRICIA DA SILVA ARRUDA CAVALCANTE - CPF: 000.996.621-83 (AGRAVADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUNTADA DE DOCUMENTO EM RÉPLICA. ADMISSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. DETERMINAÇÃO DE QUE A RÉ JUNTE O DOCUMENTO. DESCABIMENTO. AUTORA QUE ADMITE TER ACESSO AOS CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, pela qual foi deferida a juntada de contrato e determinada a intimação da requerida para apresentá-lo em juízo, como meio de prova da relação contratual estabelecida entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se é admissível a juntada de contrato em sede de réplica, à luz dos arts. 434 e 435 do CPC; e (ii) se é legítima a determinação para que a ré apresente documento voltado à comprovação de fato constitutivo do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada posterior de documento é admissível quando destinada a contrapor alegações da defesa ou a esclarecer questão suscitada nos autos, nos termos do art. 435 do CPC.

4. No caso, o contrato nº 2024-238 foi apresentado em réplica com a finalidade de rebater a controvérsia instaurada pela contestação acerca da natureza da avença, sem inovação incompatível com os pedidos iniciais.

5. A admissão do documento deve ser mantida, pois a parte contrária teve oportunidade de se manifestar, com preservação do contraditório.

6. A determinação para que a ré apresente o referido contrato, contudo, não se sustenta, pois a utilidade do documento para a instrução do feito não autoriza, por si só, a transferência do encargo probatório da autora à parte adversa.
7. O poder instrutório do magistrado, previsto no art. 370 do CPC, não legitima a imposição à ré do dever de produzir documento destinado à demonstração do fato constitutivo do direito afirmado pela autora, ausente prova de que o instrumento estivesse exclusivamente em poder da demandada ou de impossibilidade de produção pela própria interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a determinação de que a requerida junte o documento.

Tese de julgamento:
“1. É válida a juntada de documento em réplica quando destinada a contrapor alegação da contestação e assegurado o contraditório. 2. Não se pode compelir a parte ré a apresentar documento destinado à prova do fato constitutivo do direito da autora, sem demonstração de que esteja em seu poder ou de impossibilidade de produção pela parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1042869-83.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2025, pub. 04.08.2025; TJMT, AI nº 1019651-55.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025, pub. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Atlas Agro Comércio e Exportação de Grãos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001618-53.2024.8.11.0029, que, ao apreciar requerimento formulado pela autora, deferiu a juntada do contrato n. 2024-238 e determinou a intimação da requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentá-lo aos autos como meio de prova da relação contratual estabelecida entre as partes.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida admitiu indevidamente a utilização de documento não apresentado com a petição inicial, embora reputado essencial à pretensão deduzida na demanda originária. Afirma que a controvérsia foi estruturada com base no contrato n. 2024-237 e que a posterior invocação do contrato n. 2024-238, em sede de impugnação à contestação, não configura juntada legítima de documento novo, mas tentativa de suprir prova indispensável não apresentada no momento oportuno.

Alega, ainda, violação aos arts. 329, 373, 434 e 435 do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve alteração indevida da base fática da demanda e deslocamento do ônus da prova, ao impor à ré a apresentação de documento atinente ao fato constitutivo do direito da autora.

Ao final, requer a reforma integral da decisão, para que não seja considerado o contrato n. 2024-238 e para que se reafirme a permanência do ônus probatório com a autora.

Recebido o recurso, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo (id. 355798885).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 356580932).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A prova documental, em regra, deve acompanhar a petição inicial e a contestação, conforme dispõe o art. 434 do CPC. O sistema processual, contudo, admite a juntada posterior de documentos quando destinados a provar fatos ocorridos após os articulados ou a contrapor aqueles já trazidos aos autos, nos termos do art. 435 do mesmo diploma.

No caso, a autora afirmou em réplica que a discussão instaurada pela defesa acerca da natureza da avença exigia a juntada do contrato n. 2024-238, por meio do qual pretende demonstrar que a contratação não se limitava à permuta de mercadorias, mas também contemplava obrigação de pagamento em dinheiro. Há, portanto, correspondência entre o conteúdo da peça defensiva e a finalidade atribuída ao documento, o que afasta, em princípio, a compreensão de que sua apresentação, nesse momento processual, represente inovação incompatível com os pedidos iniciais.

Nessa medida, a manutenção da decisão no ponto em que admitiu sua juntada se mostra adequada, sobretudo porque a parte contrária teve oportunidade de se manifestar sobre o documento, preservando-se o contraditório.

A orientação jurisprudencial desta Corte segue nessa linha:

“[...] A juntada de documento na réplica é válida quando respeitado o contraditório, ausente má-fé e não sendo o documento essencial à propositura da ação.”

(N.U 1042869-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 04/08/2025)

“[...] "1. É válida a juntada de documentos em réplica, desde que assegurado o contraditório e garantida a oportunidade de manifestação da parte contrária.”

(N.U 1019651-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

A determinação para que a ré apresente referido documento, contudo, se mostra desacertada, pois a
utilidade do documento para a instrução do feito não basta, por si só, para transferir à parte contrária o encargo de juntá-lo, salvo demonstração de que o instrumento estivesse em poder da requerida ou de que a autora não pudesse produzi-lo por seus próprios meios, o que não ocorreu na hipótese.

O poder instrutório do magistrado, previsto no art. 370 do CPC, não autoriza, sem base concreta, a inversão prática do ônus da prova para compelir o réu a produzir documento destinado a demonstrar o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor.

Além disso, a própria autora afirmou, na réplica, que estava anexando o contrato n. 2024-238 naquele momento, afirmando, ainda,
que os dois contratos lhe foram encaminhados pelo colaborador “Victor”
(id.
187104116 - Pág. 2 dos autos de origem),
circunstância que revela acesso à documentação contratual relacionada ao negócio discutido.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

para reformar a decisão agravada apenas no ponto em que determinou à requerida a juntada do contrato n. 2024-238 aos autos, mantidos os demais termos do pronunciamento recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026